Tribunal: TJDFT
Processo: 0006070-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. FILHO MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ABANDONO DO FEITO. MUDANÇA. ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC, exige a intimação da parte para suprir a falta.
2. A intimação por meio dos Correios é a regra processual, desde que não exista previsão legal específica dispondo de modo diverso (CPC, art. 274, parágrafo único).
3. Tratando-se de ato judicial que dependa de manifestação da parte patrocinada pela Defensoria Pública, cabível requerimento para que se determine a realização da intimação pessoal (CPC, art. 186, §2o).
4. Ausente a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública para a prática de ato processual que dependa de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, inviável o reconhecimento de abandono do processo.
5. Recurso conhecido e provido.